Tribunal: TJBA
Processo: 8059905-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8059905-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO JOSE BICHARA MIDLEJ Advogado(s): PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO, VINICIUS SANTOS BRITO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo Nº 8016794-81.2019.8.05.0000, por ilegitimidade ativa decorrente da ausência de comprovação de filiação do exequente à associação impetrante. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a legitimidade ativa para execução individual de título formado em mandado de segurança coletivo exige comprovação de filiação à associação impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, estabelece que a coisa julgada em mandado de segurança coletivo impetrado por associação alcança, em regra, todos os integrantes da categoria substituída, independentemente de filiação, salvo expressa disposição em contrário no título. Jurisprudência: STJ, REsp n. 1.865.563/RJ, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe 17/12/2021. 4. O dispositivo do acórdão concessivo da segurança não restringiu seus efeitos aos associados, estendendo-se a todos os profissionais do magistério público estadual com direito à paridade, conforme interpretação firmada pelo próprio TJBA no bojo do próprio processo em que o título judicial foi elaborado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, afastar a ilegitimidade ativa e determinar o prosseguimento da execução na origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059905-39.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO JOSE BICHARA MIDLEJ e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.